Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WASHINGTON FERREIRA MOREIRA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença requerido por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA-ME. Realizada consulta por meio do Sisbajud, resultou em dois bloqueios em contas de titularidade do devedor: o primeiro, de R$1.687.65 e, o segundo, de R$298,49. Quanto ao primeiro bloqueio, o executado impugnou sob o argumento de que se trata de parcela do seguro desemprego e, portanto, impenhorável. O juízo rejeitou a impugnação e fundamentou a decisão na inexistência de provas quanto à origem do depósito. Quanto ao segundo bloqueio, o devedor também sustentou a impenhorabilidade e por se tratar de saldo do FGTS. A impugnação quanto ao segundo bloqueio foi acolhida pelo juízo. Nas razões recursais, o agravante pretende reforma da decisão e acolhimento da impugnação à penhora. Alegou que: a) os depósitos em caderneta de poupança até 40 salários mínimos são impenhoráveis; b) o fato de haver movimentação na conta poupança não descaracteriza sua natureza; c) o FGTS é a única fonte de renda atual e destinada a suprir as necessidades básicas de sua família e; d) somente para pagamento de pensão alimentícia ou diante de importâncias excedentes a 50 salários mínimos comportaria exceção à impenhorabilidade. Requereu “seja dado efeito suspensivo à decisão agravada, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, determinando-se a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos, tendo em vista a probabilidade do direito invocado (ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório e ao devido processo legal) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso não concedida a liminar ora pleiteada” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se a liminar. Dispensado o preparo, uma vez que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O executado, primeiramente, insurgiu-se contra bloqueio no valor de R$ 1.687,90 em sua conta na Caixa Econômica Federal, em 15/06/2022, que teria incidido sobre a 5a parcela de seu seguro desemprego. Esclareço que, com a impugnação, devem ser anexados todos os documentos que possam comprovar o direito alegado. No presente caso, porém, embora o executado tenha anexado comprovante que demonstra que em 12/06/2022 receberia seguro desemprego, não trouxe os extratos de sua conta relativos ao mês de junho para comprovar que o bloqueio incidiu de fato sobre referido valor. Os extratos de junho/2022 anexados aos autos são de Isis Moreira e não do executado. Impugnou, ainda, bloqueio no valor de R$ 298,49, também em sua conta da CEF, que teria incidido sobre seu FGTS. Nesse caso, entendo que o extrato de ID 132432482 demonstra que o bloqueio, de fato, incidiu sobre o FGTS, que consiste em verba impenhorável. Percebe-se que, em 01/07/2022, houve depósito do valor e, em 02/07/2022, conforme protocolo de ID 131837719, a exata quantia foi penhorada junto à CEF. Por fim, afasto a alegação de impenhorabilidade de conta poupança, uma vez que, ainda que a conta em questão se caracterizasse formalmente como poupança, a constante movimentação evidenciada nos extratos anexados demonstra que a conta é utilizada com conta corrente e, neste caso, não é protegida pela impenhorabilidade. Desse modo, acolho parcialmente a impugnação apenas para desconstituir o bloqueio sobre o valor de R$ 298,49 efetuado junto à Caixa Econômica Federal.” Conforme se verifica da decisão, o juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora no valor de R$1.687,65, sob o fundamento de que o devedor não comprovou a alegação de que se trata de saldo remanescente do seguro desemprego. Quanto aos outros fundamentos, eles não foram apreciados, tampouco a parte buscou provocar o julgador para considera-los, logo seu julgamento neste momento encerraria em violação ao princípio de segundo grau. Mas ainda que se entendesse de modo diverso, a falta de juntada dos extratos no dia da constrição ou a juntada parcial sem que se possa ter o conhecimento do saldo naquela oportunidade, ensejaria no mesmo desfecho nesta instância. Considerando que o agravante deduziu nas razões recursais matéria totalmente divorciada dos fundamentos da decisão e sem impugnar o fundamento da decisão, não há possibilidade de conhecimento do agravo. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a parte optado por deduzir pretensão distinta do que restou decidido na decisão agravada, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator